Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-62.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDA A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. PROLAÇÃO POSTERIOR DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. ACOLHIDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO.

I. Trata-se de Embargos de Declaração em agravo de instrumento oposto pela parte agravada contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela para redução de sua carga horária sem a redução de vencimento para cuidados com seu filho diagnosticado com transtorno do espectro autista.
II. Em consulta aos sistemas eletrônicos deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário n. 0747284-11.2021.8.07.0016, julgado improcedente o pedido deduzido na inicial no dia 12.12.2021. Sendo que o acórdão data de 15.12.2021.
III. Assim, é assente a jurisprudência das Turmas Recursais no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
IV. Desse modo, ACOLHO os Embargos de Declaração para tornar sem efeito a decisão de ID 31571112 em razão do reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.